Tribunal: TJDFT
Processo: 0716814-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Processo : 0716814-45.2021.8.07.0000 DECISÃO O agravo ataca a resp. decisão[1] que, em execução de título executivo extrajudicial, lastreada em instrumento de reconhecimento de dívida, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, aqui agravante, para que fosse pronunciada a prescrição. A agravante sustenta a inexigibilidade da dívida exequente, em razão de prescrição do título executivo. Alega que o instrumento particular de distrato que aparelha a execução foi assinado em 14.10.2015, prevendo vencimento do débito em 10.09.2015, de maneira que a prescrição quinquenal teria se consumado em 10.09.2020, antes do ajuizamento da execução, ocorrido em 13.10.2020. Aduz que, mesmo que se considerasse que a dívida fosse exigível a partir do último vencimento, em 10.10.2015, a prescrição teria sido alcançada 3 (três) dias antes da distribuição da ação executiva originária. Assegura que a prescrição também teria sido alcançada, por força do art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, ainda que se considerasse como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data de assinatura do distrato, porquanto não fora efetivada a citação no prazo legal de 10 (dez) dias. Afirma que o despacho ordenando a citação foi proferido apenas em 24.11.2020, devendo a demora ser imputada ao agravado, pois, afinal, optou por ajuizar a ação em prazo extremamente exíguo e ainda teve de emendar a petição inicial por duas vezes. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo “a fim de suspender e sobrestar o processo na origem até que a matéria recursal seja analisada” e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer a prescrição. Decido. Admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos, senão vejamos: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1.110.925/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009. Negritado) A questão concernente à prejudicial de prescrição pode, prima facie, ser constatada oficiosamente e de plano pelo juízo a quo. Entretanto, numa análise preliminar, entendo não assistir razão à agravante. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil. Simples ajuizamento da ação e o despacho ordenando citação não bastam para afastar prescrição, se o autor não promove citação válida, nos termos do art. 202, inc. I, do Código Civil, art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC, e art. 802 do CPC. Confira-se o precedente no STJ: [...] 1. Nos termos do § 1.o do art. 219 do CPC/1973, a citação válida, ainda quando ordenada por juiz incompetente, interrompe a prescrição, que retroagirá à data da propositura da ação. O § 1.o do art. 240 do CPC/2015, por sua vez, alinhado com a novo Código Civil, reza que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. 2. O inciso I do art. 202 do Código Civil/2002 condiciona o efeito interruptivo da prescrição, a partir do despacho que ordenar a citação, "se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual". 3. É consequência inarredável das normas de regência que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional, salvo demora imputável à administração judiciária (§ 3.o do art. 240 do CPC/2015); ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. Nessa segunda perspectiva, se a ação é endereçada à parte ilegítima, claramente não foi observada a forma da lei processual e, por conseguinte, não há falar em interrupção do prazo prescricional. [...] (EAREsp 1.294.919/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 13/12/2018. Negritado) É dizer, a interrupção do prazo prescricional apenas retroage à data de propositura da ação quando o autor adota, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, ou seja, recolhe custas e fornece o endereço correto do citando (art. 319, inc. II, do CPC), não sendo prejudicado, entretanto, pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, consoante dispõe o art. 240, § 3o, do CPC e orienta a Súmula 106 do STJ. Portanto, apenas quando não atendido o ônus no prazo e na forma da lei processual, o autor sofre os efeitos de sua inércia e a interrupção da prescrição ocorrerá com a citação (art. 202, inc. V, do Código Civil), desde que esse ato não ocorra depois da implementação do prazo prescricional por fato imputável unicamente à parte autora. Nesse sentido, já decidiu esta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEMORA NA CITAÇÃO. DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SERVIÇO JUDICIÁRIO. 1 Nos termos do § 1o do art. 240 do CPC, a interrupção da prescrição retroage seus efeitos à data da propositura da ação. 2 Não ocorre a prescrição quando a demora na citação da agravante-executada não foi motivada em razão da desídia do exequente. Precedentes. Intelecção do art. art. 240 § 3o do CPC. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (AGI 0750575-04.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 14/4/2021, PJe 11/5/2021) [...] 1. A demora na efetivação da citação não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, capaz de ensejar sua extinção sem apreciação do mérito. 2. O escoamento do prazo estabelecido no §2o do art. 240 do novo CPC não dá ensejo à extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido. 2.1. O objetivo do legislador, ao determinar o prazo para promoção da citação, foi criar um limite temporal para retroação da interrupção da prescrição, conforme determina o §1o do art. 240. O descumprimento do mencionado prazo está estabelecido no §2o do art. 240 do NCPC. A única penalidade a ser aplicada ao autor por não ter logrado realizar a citação do réu no prazo legal é considerar-se não interrompida a prescrição na data da propositura da ação. 3. Somente é possível a extinção do feito ocasionada pela demora na citação se o caso se amoldasse à hipótese contida no inciso III, do art. 485 do CPC, e que configura abandono da causa, devendo cumprir a determinação do § 1o, o que não se verificou no presente caso. 4. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o qual deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos artigos 4o e 6o do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (APC 0719320-07.2020.8.07.0007, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 12/5/2021, DJe 24/5/2021) Na hipótese, a execução está fundada em instrumento de distrato contratual com reconhecimento de dívida[2], firmado em 14.10.2015. Embora o termo de distrito que aparelha a execução tenha reconhecido vencimento do débito antes da assinatura do respectivo instrumento, o termo inicial da pretensão de cobrança deve ser a data de assinatura, sob pena de, por vias indiretas, caracterizar a vedada renúncia à prescrição ainda não consumada. Inteligência do art. 191 do Código Civil, que assim dispõe: Art. 191. A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição. Ademais, “os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo das partes” (art. 192 do Código Civil). Dito isso, forçoso concluir que o ajuizamento da execução em 13.10.2020, para a cobrança de dívida reconhecida em instrumento de distrato, firmado em 14.10.2015, ocorreu antes de findo o prazo de prescrição. Por outro lado, embora não realizada a citação no prazo legal de 10 (dez) dias, contado da data do despacho que a ordenou (24.11.2020)[3], o ato citatório ocorreu em 09.02.2021[4], isto é, em prazo razoavelmente curto, especialmente, considerando o feriado forense de final de ano. Além disso, apesar da necessidade de emenda à petição inicial, não houve inércia da parte autora para cumprimento da determinação. Enfim, não fosse isso o bastante para afastar a alegada prescrição, não se pode desconsiderar que houve suspensão dos prazos prescricionais no período de 10/06/2020 até 30/10/2020, por força do art. 3o da Lei 14.010/2020[5], que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. A propósito, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 89202705 dos autos na origem (processo n. 0733674-55.2020.8.07.0001). [2] Id. 76766216 dos autos na origem. [3] Id. 77915233 dos autos na origem. [4] Id. 83376093 dos autos na origem. [5] Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.